Tribunal: STF
Processo: Rcl 63572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Ribeirão Coxipó do Ouro - ARCO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT (Processo 0052962-69.2015.8.11.0041), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, o feito de origem versa sobre à AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por LAURO MITUO KUROYANAGI e sua esposa VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI em face dos Réus BENEDITO MARIANO DOS SANTOS, ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA, LEITÃO DE TAL E OUTROS, vindo a incluir por aditamento MANOEL BRITO DE SOUSA, com objetivo de proteção da posse quatro imóveis rurais ‘FAZENDA SANTO ANTONIO (883Ha); FAZENDA SÃO JERÔNIMO (828ha); ESTÂNCIA PORTAL SÃO JERÔNIMO (21,5ha) e por emenda à inicial a FAZENDA RIBEIRÃO COXIPÓ DO OURO. 



    Alegam ainda, autores da Ação Possessória que são proprietários das Fazendas mencionadas, com exceção da FAZENDO RIBEIRÃO COXIPÓ DO OURO, que pertence a seu filho SERGIO MITSUYOSHI KUROYANAGI e da ESTÂNCIA PORTAL SÃO JERÔNIMO que pertence a LUCIANE TIEMI KUROYANAGI, sendo usufrutuário dos referidos imóveis. 



    Em 28 de abril de 2016, a d. Magistrada condutora do feito, deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]



    Entretanto, após a tramitação dos autos sem o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, em de 30 de abril de 2020 Autores da ação Possessória denunciaram o descumprimento da liminar deferida de forma incidental e por dependência aos n. 0052962-69.2015.8.8,11.0041, o que culminou na Origem dos Autos n. 1018752-96.2020.8.11.0041, onde passou a tramitar como processo principal até aportar a seguinte decisão: 



    [...]



    Após a realização da visita técnica e emissão de relatório ID n. 129333603, a Comissão Conflitos Fundiários, se reuniu em sessão do dia 04 de agosto de 2023, ID n. 129333604, emitiu a seguinte determinação: 



    [...]



    No dia 21 de setembro de 2023, a d. Juíza Condutora do feito de Reintegração de Posse, assim decretou o cumprimento da liminar de reintegração do referido imóvel, ID n. 129333591: 



    [...]



    Conforme evidencia dos autos, através dos documentos carreados com o presente Apelo, resta incontroverso que as famílias assentadas na FAZENDA RIBEIRÃO COXIPO DO OURO, desde data anterior há 2015. Verifica-se ainda, pelo Relatório de Visita Técnica, que mais de 35 famílias vivem e sobrevivem no local e tem como sua moradia. Entre as famílias, existem crianças em idade escolar, mulheres, jovem, idosos, por conseguinte, famílias em estado de vulnerabilidade, inclusive famílias inclusas no programa sociais do governo federal. 



    [...]



    Desta forma, fica claro que as famílias assentadas estão em estado vulnerabilidade. Contudo, a decisão Agravada não levou em consideração as determinações da APDF 428, pois não adotou nenhuma medida de proteção quanto a destinação das famílias ao direito de moradia digna, bem como as condições das crianças em idade escolar etc. 



    A Comissão de Conflitos Fundiários, como órgão auxiliar, não adotou nenhuma medida estipulada (com exceção de uma visita técnica), por exemplo audiências de mediação com os atores da demanda (proprietário e assentados), tampouco propôs estratégias para cumprimento da decisão com observância aos princípios da pessoa humana, direito de moradia, direito acesso aos serviços públicos, dentre outros. 



    E ainda, não observou o grau de vulnerabilidade das famílias assentada, tampouco ouviu os representantes da comunidade, cita como exemplo, diretor da escola, diretor e coordenador da unidade de saúde, etc. 



    Registre-se ainda, o mais importante, garantir o encaminhamento das famílias atingidas pela reintegração em situação de vulnerabilidade social adotando medidas eficazes para resguardar o direito à moradia. 



    [...]



    Diante do exposto, considerando do que consta nos autos de origem, e peça de interposição da reclamatória, bem com as provas já juntadas e a sistemática empreendida pela APDF n. 828 do C. TST, comprovado está que a decisão da Magistrada está em dissonância, uma vez que não observou as medidas impostas naquela decisão da Suprema Corte ao determinar o cumprimento da liminar, razão pelo qual a suspensão da ordem de reintegração é medida que se impõe devendo ser julgada procedente a Reclamação.”



    Ao final, requer que “seja dado TOTAL PROCEDÊNCIA a presente RECLAMAÇÃO, para REFORMAR a r. decisão ora combatida, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA com escopo de determinar que o Juízo de Origem submeta a demanda a Comissão de Conflitos Fundiários para cumprir integralmente as determinações DA ADPF 828 DO C. STF” (eDoc. 1, fl. 27).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo reclamado, em observância às decisões desta CORTE na ADPF 828, e em razão da demanda ser anterior à data de 31/3/2021, determinou que o cumprimento da medida liminar “deverá se dar, obrigatoriamente, por meio da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” (eDoc. 17, fl. 28). No mesmo ato, determinou a citação dos réus ausentes, a inclusão da Defensoria Pública e a apresentação de contestação nos autos originais.



    Após o Relatório de Visita Técnica da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que identificou os ocupantes da área (aproximadamente 35 famílias residentes, com cerca de 12 crianças, uma pessoa idosa e a maioria de mulheres) houve a seguinte deliberação da referida Comissão (eDoc. 17, fl. 76):



    “Deliberação da Comissão com aprovação de todos: oficiar ao Juiz do processo para que proceda a notificação dos ocupantes por edital por prazo de 60 (noventa) dias para uma desocupação voluntária. Caso não acata desocupação no prazo, que seja cumprida a decisão, se preciso, utilizando a força policial.” 



    Em seguida, o Juízo reclamado determinou a reintegração de posse, nos seguintes termos: (eDoc. 18, fl. 4):



    “1) INTIMO os réus, por meio de seus procuradores, para o cumprimento da determinação, qual seja, a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, ressaltando a vantagem de assim proceder, posto que nesse prazo poderão desfazer obras, colher frutos, retirar materiais e programar-se para a retirada. Após o prazo acima, será realizada a reintegração forçada. 



    2) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO dos réus por meio dos seus líderes, que forem encontrados no imóvel, a fim de que promovam a ampla divulgação do prazo acima entre seus liderados ou associados. Ressalte-se que os líderes e associações deverão informar sobre a existência de mulheres grávidas, idosos ou pessoas com dificuldade de mobilidade.



    2) Oficie-se ainda a SESP para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem após o prazo assinalado e informe a este juízo a data para cumprimento, em caso de eventual permanência dos réus no local.



    3) Com a data informada pela SESP, expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo o oficial de Justiça entrar em contato com a secretaria para efetivar o cumprimento, com as ressalvas constante na decisão de id. 62017268.”



    No caso, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Do que consta dos autos, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, mesmo após a superação da fase aguda da crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que reafirmou a ordem de reintegração de posse, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de desocupação, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente